Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE REQUISITOS LEGAIS.
1. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Na hipótese de prática de estelionato por terceiro em prejuízo do consumidor/correntista, eventual responsabilização da instituição bancária requer demonstração de nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor.
3. Não configurados os requisitos da tutela de urgência, deve prevalecer a contratação, até que reste demonstrado se tratar de hipótese de fortuito interno, como previsto do precedente vinculante.
4. Recurso conhecido e não provido.